Tribunal: TJES
Processo: 5002697-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002697-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO.
E
XECUÇÃO FISCAL.
DILIGÊNCIAS PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.
1.
O c. STJ, “em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on-line
(Sistemas BACEN-JUS, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.”
Em outras palavras, o C. STJ
“
posiciona-se favoravelmente a que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assussete Magalhães, Dje 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.
”
2.
A propósito, este entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, uma vez que tais sistemas facilitam a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual e observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Por oportuno, cito os seguintes julgados referentes ao sistema INFOJUD, mas que também se aplicam aos demais sistemas.
3.
Logo, uma vez que a utilização dos sistemas não está condicionada ao esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor e tampouco configura quebra de sigilo fiscal, cuja reforma da decisão agravada é medida a se impor.
4
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargo de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002697-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que em suma, em execução fiscal, indeferiu diligências pelos sistemas SISBAJUD.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
a possibilidade de consulta ao SISBAJUD em execução fiscal no presente caso
. Pois bem.

O c. STJ, “em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on-line
(Sistemas BACEN-JUS, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.”

Em outras palavras, o C. STJ
“
posiciona-se favoravelmente a que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assussete Magalhães, Dje 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.
”

No mesmo sentido:

A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

A propósito, este entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, uma vez que tais sistemas facilitam a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual e observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Por oportuno, cito os seguintes julgados referentes ao sistema INFOJUD, mas que também se aplicam aos demais sistemas, vejamos:

O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006111, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004306, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Logo, uma vez que a utilização dos sistemas não está condicionada ao esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor e tampouco configura quebra de sigilo fiscal, cuja reforma da decisão agravada é medida a se impor.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

DAR

PROVIMENTO

a fim de determinar que o juiz de origem promova a diligência do SISBAJUD nos moldes requeridos.

Julgo prejudicado o exame dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca. Sessão virtual de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.